Tribunal: TJMT
Processo: 1023075-73.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023075-73.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Ausência de Fundamentação, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), GEORGE ACELINO BISPO DA COSTA - CPF: 041.761.121-82 (PACIENTE), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (IMPETRANTE), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGARAM PREJUDICADA A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI. VENCIDO O RELATOR QUE CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CONDENAÇÃO À PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO, PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 387, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU NOTICIANDO A SUA POSTERIOR MANIFESTAÇÃO QUANTO À NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – SUPERAÇÃO DO VÍCIO ALEGADO –

PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO
–
AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

Sobrevindo no curso da ação de
habeas corpus
a manifestação expressa e fundamentada do juízo
a quo
acerca da necessidade de manutenção da prisão cautelar sobre a qual deslembrou-se de pronunciar quando da prolação da sentença condenatória, tem-se por prejudicado o pedido de restituição de liberdade fulcrado no referido vício da omissão, porquanto houve a perda superveniente do interesse de agir, redundando na extinção do
writ
sem exame do mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

George Acelino Bispo da Costa
impetrou
Habeas Corpus
contendo pedido de liminar, em que alega coação ilegal e aponta como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara Única de São José dos Quatro Marcos-MT.

O paciente, condenado ao cumprimento, em regime
fechado
, de
9 anos
de
reclusão
e ao pagamento de
1487 dias-multa,
pela autoria dos crimes previstos nos
arts. 33,
caput

e
35 da Lei de Antidrogas
, alegou estar sofrendo constrangimento ilegal, pois, no que concerne à manutenção de sua preventiva, a sentença encontra-se desfundamentada.

Dessarte, requereu a restituição,
in limine
, de sua liberdade, medida esta a ser confirmada no julgamento do mérito deste
writ
(Id. 65747959).

A liminar vindicada foi
indeferida
nos termos da decisão sob Id. 66306495.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 67775961, noticiam que, de fato, a necessidade ou não de manter-se a prisão preventiva do paciente não foi abordada na sentença, entretanto, lhe foi imposto regime prisional fechado.

Há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça em que opina pela
denegação
da ordem,
porém, enfrentando argumentos diversos do objeto deste
writ
,
(!) conforme se verifica do sumário que segue em transcrição livre (Id. 69444467):

Habeas Corpus
– Tráfico de drogas – Prisão Preventiva – Ausência dos pressupostos e requisitos – Necessidade de apreciação do pedido de maneira detalhada pelo juízo coator – Inviável a análise, sob pena de supressão de instância – Pela
DENEGAÇÃO
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

George Acelino Bispo da Costa
, condenado ao cumprimento, em regime fechado, de
9 anos de reclusão e ao pagamento de 1487 dias-multa,
pela autoria dos crimes previstos nos
arts. 33,
caput
e 35 da Lei de Drogas
, impetrou
Habeas Corpus
com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara Única de São José dos Quatro Marcos-MT, que o estaria submetendo a constrangimento ilegal, por ausência de fundamentação na sentença condenatória quanto à necessidade de manutenção de sua prisão preventiva.

Dispõe o art. 387, § 1º do CPP que ao proferir sentença condenatória
“o juiz
decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”
.

Ao analisar a sentença condenatória de Id. 65747971, constatei que a questão é mais ampla do que a apontada pelo Impetrante, pois, como a Magistrada
a quo
não teceu qualquer comentário acerca da necessidade, ou não, de manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente, não se trata de ausência de fundamentação da decisão, mas sim, de verdadeira omissão quanto ao ponto.

Aliás, ao prestar seus esclarecimentos, a autoridade apontada como coatora reconheceu a propalada omissão (Id. 67775961), que poderia ter sido sanada, caso o Ministério Público, enquanto titular da ação penal, tivesse oposto embargos de declaração, o que não foi feito.

Se não bastasse, poderia ser sido adotada pela julgadora a fundamentação
per relationem
, ou seja, a simples referência aos motivos que originariamente autorizaram a prisão preventiva do paciente, se persistentes, o que também não foi feito.

Dessarte, inegável que a omissão em tela redunda em constrangimento ilegal por violação ao art. 387, § 1º, do CPP c/c art. 93, IX, da CF, tal como ilustra a jurisprudência abaixo reproduzida:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VIOLAÇÃO AO ART. 387, § 1º, CPP E ART. 93, IX, DA CF – NULIDADE – CONSTRIÇÃO CAUTELAR REVOGADA, COM APLICAÇÃO DE OUTRAS CAUTELARES – ORDEM CONCEDIDA. O artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, exige expressamente que o magistrado, ao proferir sentença condenatória, motive especificamente acerca da necessidade/continuidade da custódia do acusado. Por consequência, a omissão na sentença quanto às razões da manutenção da prisão preventiva caracteriza manifesto constrangimento ilegal, autorizando a concessão da liberdade ao paciente. Ordem concedida.

(N.U 1016439-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019).

Ademais, é entendimento do STJ que a condenação por crimes graves e a imposição de regime prisional fechado não justificam, por si sós, a manutenção, na sentença da prisão preventiva do réu condenado. Confira-se:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO.
HABEAS CORPUS
CONCEDIDO. 1. A sentença condenatória não traz qualquer motivação do caso concreto para a manutenção da segregação cautelar, justificando a medida apenas porque foi fixado regime inicial fechado para o cumprimento de pena e o paciente respondeu preso ao processo, o que indica a ausência de fundamentos para a prisão preventiva. 2.
Habeas corpus
concedido para a soltura do paciente CASSIANO BRITO DA SILVA, sem prejuízo da determinação de nova e fundamentada medida cautelar penal, inclusive menos gravosa que a prisão preventiva”.
(STJ, HC 451.976/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018).”

Diante do que foi exposto,
revogo a prisão preventiva
imposta ao Paciente
,
impondo-lhe
, entretanto, a
obrigação de manter atualizado seu endereço

e telefone
, comunicando ao Juízo primevo qualquer alteração.

Via de consequência, determino a expedição de
alvará de soltura
em nome de
George Acelino Bispo da Costa
, que deve, imediatamente, ser colocado em liberdade,
se por al não estiver preso
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Afirma o impetrante, em suma, que o paciente se encontra encarcerado sem que tenha decreto segregatício vigente em seu desfavor, uma vez que a última manifestação da MM.ª Juíza
a quo
acerca da necessidade da prisão cautelar ocorreu em julho de 2020 e, ao proferir sentença condenatória meses depois, a Magistrada não se pronunciou sobre o direito do paciente de recorrer em liberdade, conforme a sistemática processual imposta pelo art. 387, §1º, do CPP, o que estaria a inquinar de nulidade a segregação processual, por ofensa ao art. 93, IX, da CF/88.

De fato, a MM.ª Juíza de primeiro grau nada mencionou na sentença condenatória a respeito da indispensabilidade ou não da mantença da prisão preventiva do paciente, e não é dado a este e. Tribunal de Justiça, em sede de
habeas corpus
, suprir total omissão na sentença quanto à necessidade da custódia cautelar, indicando fundamentos novos para justificar a segregação.

Todavia, no caso em exame, conquanto a Magistrada
a quo
não tenha atuado de forma modelar, também não o fizeram o Ministério Público e a defesa do paciente quando não cuidaram de opor embargos de declaração para sanar a omissão na sentença, optando o acusado por vir diretamente a este e. Sodalício pleitear o relaxamento da prisão preventiva.

Em todo caso, infere-se da prova pré-constituída, das informações da autoridade inquinada de coatora e dos andamentos disponíveis no sistema interno informatizado que,
ao promover o juízo prévio de admissibilidade do apelo defensivo,
a autoridade judiciária sanou a omissão na sentença
, incorporando a seguinte disposição quanto à manutenção da segregação cautelar:

“[...]

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta da acusada, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Na hipótese, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social dos agentes, que praticaram o delito.

Tais particularidades bem demonstram à insensibilidade moral e periculosidade real do acusado, preponderantemente pelo modus operandi empregado. Circunstâncias estas que, em conjunto, definitivamente justificam a manutenção de sua prisão preventiva, como forma de impedir sua reiteração delitiva e resguardar a ordem pública.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. IV – Ordem denegada. (HC 114298, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/03/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 05-04-2013 PUBLIC 08-04-2013).

Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, toda custódia imposta antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória exige concreta fundamentação, nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Hipótese em que a custódia provisória foi decretada pelo Juízo de origem e preservada pelo Corte estadual, fundamentalmente, para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos. Destacou-se a real periculosidade do recorrente, diante do modus operandi. (STJ - RHC: 56490 SC 2015/0027135-7, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 17/03/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2015)

Portanto, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, com redação dada pela Lei n.º 12.403/2011, mostram-se inadequadas e insuficientes ao caso, dada a gravidade dos fatos, conforme acima apontado. [...]”

Ao decidir situação idêntica, o Supremo Tribunal Federal ponderou que a superveniente manifestação expressa da autoridade judiciária acerca da manutenção da prisão cautelar imposta ao paciente implica em saneamento da omissão contida na sentença, tornando prejudicado o
habeas corpus
.

Veja-se:

“HABEAS CORPUS” – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO À NORMA CONSTANTE DO ART. 387, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE
NOTICIAM A SUA POSTERIOR MANIFESTAÇÃO QUANTO À PARTE OMISSA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA DO RÉU, RELACIONADA À MANUTENÇÃO, OU NÃO, DA PRISÃO PREVENTIVA
– CONSEQUENTE SUPERAÇÃO DO VÍCIO ALEGADO –

PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO “WRIT” CONSTITUCIONAL
– PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
(STF – AgR HC: 155726 ES – ESPÍRITO SANTO 0069365-28.2018.1.00.0000, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 22/10/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-233 05-11-2018). Grifei.

Também em situação análoga, mas na qual não houve pronunciamento superveniente do magistrado singular no curso da ação de
habeas corpus
, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entenderam que a ofensa ao art. 387, §1º, do CPP, por si só, não implica em relaxamento da prisão cautelar, devendo a ordem ser parcialmente concedida, apenas para determinar que o Juízo de primeiro grau analise, de forma fundamentada, a necessidade ou não da manutenção da prisão preventiva.

Nesse sentido
:
STJ
–
HC: 298937/MS
2014/0169910-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/12/2014, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2015 e
AgRg no HC: 72505/RN
2016/0165234-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/10/2016, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2016;
TJ-RS
–
ACR: 70078136199/RS
, Relator: Newton Brasil de Leão, Data de Julgamento: 09/05/2019, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/05/2019.

E esta e. Corte de Justiça mato-grossense, inclusive em voto da relatoria do Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho, à época como membro da Segunda Câmara Criminal, já decidiu que,
verbis
:

“1.1. O fato do réu ter permanecido preso durante a instrução criminal não desobriga o magistrado de se pronunciar, na sentença, acerca da necessidade, ou não, de manutenção da privação de liberdade.
Havendo omissão quanto ao ponto, cabe à parte saná-la via Embargos de Declaração, sob pena de preclusão;
(...).”
(TJ-MT – APL: 00020236520188110046 MT, Relator: DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 03/04/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/04/2019). Grifei.

Por conseguinte, respeitosamente
DIVIRJO do douto Relator
e encaminho meu voto pela
prejudicialidade
da ação de
habeas corpus
, devendo ser extinta, pois, sem exame do mérito.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Afirma o impetrante, em suma, que o paciente se encontra encarcerado sem que tenha decreto segregatício vigente em seu desfavor, uma vez que a última manifestação da MM.ª Juíza
a quo
acerca da necessidade da prisão cautelar ocorreu em julho de 2020 e, ao proferir sentença condenatória meses depois, a Magistrada não se pronunciou sobre o direito do paciente de recorrer em liberdade, conforme a sistemática processual imposta pelo art. 387, §1º, do CPP, o que estaria a inquinar de nulidade a segregação processual, por ofensa ao art. 93, IX, da CF/88.

De fato, a MM.ª Juíza de primeiro grau nada mencionou na sentença condenatória a respeito da indispensabilidade ou não da mantença da prisão preventiva do paciente, e não é dado a este e. Tribunal de Justiça, em sede de
habeas corpus
, suprir total omissão na sentença quanto à necessidade da custódia cautelar, indicando fundamentos novos para justificar a segregação.

Todavia, no caso em exame, conquanto a Magistrada
a quo
não tenha atuado de forma modelar, também não o fizeram o Ministério Público e a defesa do paciente quando não cuidaram de opor embargos de declaração para sanar a omissão na sentença, optando o acusado por vir diretamente a este e. Sodalício pleitear o relaxamento da prisão preventiva.

Em todo caso, infere-se da prova pré-constituída, das informações da autoridade inquinada de coatora e dos andamentos disponíveis no sistema interno informatizado que,
ao promover o juízo prévio de admissibilidade do apelo defensivo,
a autoridade judiciária sanou a omissão na sentença
, incorporando a seguinte disposição quanto à manutenção da segregação cautelar:

“[...]

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta da acusada, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Na hipótese, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social dos agentes, que praticaram o delito.

Tais particularidades bem demonstram à insensibilidade moral e periculosidade real do acusado, preponderantemente pelo modus operandi empregado. Circunstâncias estas que, em conjunto, definitivamente justificam a manutenção de sua prisão preventiva, como forma de impedir sua reiteração delitiva e resguardar a ordem pública.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. IV – Ordem denegada. (HC 114298, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/03/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 05-04-2013 PUBLIC 08-04-2013).

Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, toda custódia imposta antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória exige concreta fundamentação, nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Hipótese em que a custódia provisória foi decretada pelo Juízo de origem e preservada pelo Corte estadual, fundamentalmente, para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos. Destacou-se a real periculosidade do recorrente, diante do modus operandi. (STJ - RHC: 56490 SC 2015/0027135-7, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 17/03/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2015)

Portanto, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, com redação dada pela Lei n.º 12.403/2011, mostram-se inadequadas e insuficientes ao caso, dada a gravidade dos fatos, conforme acima apontado. [...]”

Ao decidir situação idêntica, o Supremo Tribunal Federal ponderou que a superveniente manifestação expressa da autoridade judiciária acerca da manutenção da prisão cautelar imposta ao paciente implica em saneamento da omissão contida na sentença, tornando prejudicado o
habeas corpus
.

Veja-se:

“HABEAS CORPUS” – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO À NORMA CONSTANTE DO ART. 387, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE
NOTICIAM A SUA POSTERIOR MANIFESTAÇÃO QUANTO À PARTE OMISSA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA DO RÉU, RELACIONADA À MANUTENÇÃO, OU NÃO, DA PRISÃO PREVENTIVA
– CONSEQUENTE SUPERAÇÃO DO VÍCIO ALEGADO –

PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO “WRIT” CONSTITUCIONAL
– PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
(STF – AgR HC: 155726 ES – ESPÍRITO SANTO 0069365-28.2018.1.00.0000, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 22/10/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-233 05-11-2018). Grifei.

Também em situação análoga, mas na qual não houve pronunciamento superveniente do magistrado singular no curso da ação de
habeas corpus
, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entenderam que a ofensa ao art. 387, §1º, do CPP, por si só, não implica em relaxamento da prisão cautelar, devendo a ordem ser parcialmente concedida, apenas para determinar que o Juízo de primeiro grau analise, de forma fundamentada, a necessidade ou não da manutenção da prisão preventiva.

Nesse sentido
:
STJ
–
HC: 298937/MS
2014/0169910-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/12/2014, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2015 e
AgRg no HC: 72505/RN
2016/0165234-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/10/2016, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2016;
TJ-RS
–
ACR: 70078136199/RS
, Relator: Newton Brasil de Leão, Data de Julgamento: 09/05/2019, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/05/2019.

E esta e. Corte de Justiça mato-grossense, inclusive em voto da relatoria do Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho, à época como membro da Segunda Câmara Criminal, já decidiu que,
verbis
:

“1.1. O fato do réu ter permanecido preso durante a instrução criminal não desobriga o magistrado de se pronunciar, na sentença, acerca da necessidade, ou não, de manutenção da privação de liberdade.
Havendo omissão quanto ao ponto, cabe à parte saná-la via Embargos de Declaração, sob pena de preclusão;
(...).”
(TJ-MT – APL: 00020236520188110046 MT, Relator: DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 03/04/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/04/2019). Grifei.

Por conseguinte, respeitosamente
DIVIRJO do douto Relator
e encaminho meu voto pela
prejudicialidade
da ação de
habeas corpus
, devendo ser extinta, pois, sem exame do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020